Tribunal: TJMT
Processo: 1008042-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008042-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DIEGO GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.593.961-12 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DIEGO GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.593.961-12 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RODRIGUES NEVES - CPF: 937.702.781-00 (VÍTIMA), FLAMINGO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS (VÍTIMA), THAINAN GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 062.321.771-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE FURTO MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] E QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS] – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO – COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O MODO DE EXECUÇÃO DETERMINADO – DIRETRIZ DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER O DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM REGIME ABERTO.

O condenado a cumprir pena em regime aberto deve aguardar o julgamento do apelo em liberdade,
"compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória
" (STJ, RHC no 84.560/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

No 1008042-43.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: FERNANDO ANTUNES SOUBHIA– DEF. PÚBLICO

PACIENTE: DIEGO GOMES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DIEGO GOMES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 689647), que o condenou por tentativa de furto majorado [repouso noturno] e qualificado [pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas] a 3 (três) anos e 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime aberto, e negou o direito de recorrer em liberdade - art. 155, §§ 1o

e

4o , I, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a autoridade coatora,

“apesar de fixar o regime aberto para início do cumprimento de pena, [...] denegou o direito do paciente aguardar o trânsito em julgado em liberdade, não realizando a adequação da medida cautelar imposta ao regime fixado”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente para “
aguardar o julgamento do recurso interposto contra sua condenação em regime compatível com o fixado na sentença”
(ID 39177977), com documentos (ID 39177978 /ID 39177983).

O pedido liminar foi deferido para conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em regime aberto, salvo se por outro motivo estiver preso (ID 39375988).

O Juízo singular prestou informações (ID 39666457).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente foi preso em razão da prática do crime de furto – A autoridade coatora condenou o paciente em regime aberto, mas negou o direito de recorrer em liberdade – Inconformismo – Alega que “apesar de fixar o regime aberto para início do cumprimento de pena, [...] denegou o direito do paciente aguardar o trânsito em julgado em liberdade, não realizando a adequação da medida cautelar imposta ao regime fixado” – Procedência – O simples fato de fixar o regime aberto para o cumprimento da pena imposta, demonstra inexistir qualquer motivo para se proibir o direito de recorrer em liberdade, pois seria inadmissível prisão provisória mais gravosa que a pena estabelecida na sentença condenatória – Constrangimento ilegal configurado – Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 40720463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
39375988
)
, foi reconhecido o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em regime aberto nos seguintes termos:

“[...]. De fato, o Juízo singular negou o direito apelar em liberdade ao paciente, sob o fundamento de que se encontra foragido.

Todavia, o condenado a cumprir pena em regime aberto deve aguardar o julgamento do apelo em liberdade, "compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória" (STJ, RHC no 84.560/MG -

Relator: Min. Felix Fischer – 1o.2.2018).

Logo, impõe-se outorgar liberdade processual ao paciente, notadamente diante da excepcionalidade da segregação no período de pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/20 do CNJ, art. 4o, I).

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido para conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em regime aberto, salvo se por outro motivo estiver preso.[...].
” (ID 39375988)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para reconhecer ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em regime aberto, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020